Tribunal: TJSP
Processo: 1010485-31.2013.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010485-31.2013.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATA
LOPES MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CLINICA MATHEUS
MINAS LTDA. e NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010485-31.2013.8.26.0020 -Voto no 4301
2
VOTO No 4301
PROCESSO No: 1010485-31.2013.8.26.0020
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - ERRO MÉDICO
APELANTE: RENATA LOPES MONTEIRO
APELADO: CLINICA MATHEUS MINAS LTDA. E OUTRO
Apelação. Responsabilidade Civil. Imperícia. Alegação de
desnecessária intervenção cirúrgica. Prova pericial que deduziu
pela adequação da estratégia de tratamento, amparada em
exames de investigação diagnóstica. Irresignação recursal
despida de apoio técnico que não tem o condão de desmerecer
o laudo pericial. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...) IMPROCEDENTE a presente ação de indenização por danos morais pelos motivos
acima alinhavados, condenando a requerente no pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10%
sobre o valor atualizado atribuído à causa para cada um dos co-requeridos, observada,
entretanto, a condição da requerente de beneficiária da justiça gratuita.”
Insurge-se a apelante sustentando a procedência da demanda porque fora submetida a
procedimento invasivo e perigoso que não serviu para nenhum propósito terapêutico
tampouco foi de natureza exploratória, como mencionado no laudo, porque tal propósito
não se verifica nos documentos médicos.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010485-31.2013.8.26.0020 -Voto no 4301
3
A prova pericial deduziu que o médico assistente se baseou sua indicação cirúrgica em
ressonância magnética que indicou sinais de endometriose profunda, vale dizer, a
interpretação do radiologista dava sinais que sugeriam certa aderência do útero ao
intestino.
Logo, sua indicação não foi descabida e não há indicação no laudo que ela esteja em
desacordo com os preceitos da Ciência Médica.
E a autora não apresentou outros elementos que pudessem abalar as conclusões do
laudo. Toda perícia fica sujeita ao crivo das partes e de seus assistentes técnicos, cuja
indicação se revela oportuna em controvérsias desta natureza, a fim de que venham aos
autos outros elementos de natureza crítica, amparados na Ciência Médica, aptos a
alargar o horizonte de conhecimento do julgador.
Ocorre que nos autos não há nenhum argumento técnico nas peças elaboradas pela
autora que demonstre inadequação na metodologia adotada pelos réus, ou que revele
outros elementos de convicção que pudessem abalar as conclusões firmadas pelo perito.
Destarte, ausente a apresentação de argumentos técnicos que evidenciassem a existência
de nexo causal entre a conduta dos réus e os danos suportados pela autora, o recurso não
merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono dos réus para 15% do valor da causa, devidamente corrigido,
observada a gratuidade judiciária.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010485-31.2013.8.26.0020 -Voto no 4301
4